Tribunal: STF
Processo: Rcl 80033
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Ocupação coletiva. Reintegração de posse. Comissão de conflito fundiário. Presença da plausibilidade do direito. Referendo da medida cautelar.



    1. É plausível a alegação de subsunção do processo de reintegração de posse no parâmetro de controle invocado na reclamatória, no qual, ao se indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, se determinou a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, a qual detém atribuições referentes à “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [ ] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22).



    2. O Tribunal referenda a medida cautelar de suspensão dos efeitos da desocupação da área em litígio, sem prejuízo de que a demanda seja submetida à Comissão Regional de Soluções Fundiárias respectiva para a adoção de procedimentos com o objetivo de se resguardarem os direitos em observância às diretrizes traçadas em sede cautelar na ADPF nº 828.